Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. TEMA 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese do Tema Repetitivo 1132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A tese deve ser aplicada ao caso, nos termos do art. 927, III, do CPC.
2. Na hipótese, o banco autor comprovou que enviou a notificação por aviso de recebimento (AR) ao endereço da ré constante no contrato. A mora da devedora está comprovada.
3. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem prévia purga da mora. Precedentes.
4. Dos parágrafos 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, conclui-se que somente com o pagamento da integralidade da dívida, pode o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de valor que entenda ter pago a maior.
5. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, a devedora não promoveu a purga da mora. Houve a consolidação da propriedade e posse em nome da instituição financeira. Impossível a discussão e revisão de juros e outros encargos contratuais. De qualquer modo, não houve abusividade da taxa de juros utilizada no contrato, como consignado pelo juízo.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.